Tribunal: TJES
Processo: 5002862-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002862-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002862-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEMP INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

SEMP INFORM
Á
TICA LTDA
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com os termos da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, interposta no âmbito de processo executivo fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA.

Aduz, em suma, a Recorrente a necessidade de que seja afastada a incidência da multa moratória no importe de 30% imposta sobre o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, com base no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983. Afirma que seu débito tem natureza administrativa, e assim, tratando de dívida não tributária, não há previsão legal à aplicação de multa moratória, na medida em que o mencionado §1º, do artigo 25, da Lei nº 3.112/1983, apenas prevê sua incidência em “créditos fiscais”.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões o Município de Vitória aduz a regularidade da CDA exequenda, dizendo que a aplicação da multa moratória encontra previsão expressa no art. 25, § 1.º da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que incide sobre os créditos públicos municipais inscritos em dívida ativa, tributários ou não tributários, nos moldes estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/80. Afirma a impossibilidade de ser afastada a aplicação da Lei Municipal n.º 3.112/1983 no tocante à multa moratória prevista em seu art. 25, § 1.º, sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CF/88 e no art. 949 do CPC.

Brevemente relatado o recurso, Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEMP INFORMÁTICA LTDA
em face da r. decisão interlocutória de primeiro grau que, rejeitando sua exceção de pré-executividade, manteve a incidência da multa moratória no importe de 30% (trinta por cento) imposta sobre o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa executada, com base no artigo 25, §1º da Lei nº 3.112/1983, do Município de Vitória.

O Ilustre Relator,
Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por considerar, com amparo em precedentes desta Eg. Corte,
“
[ser]
a mora a razão justificante da sanção e não a natureza do crédito, se tributário ou não tributário
”.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para dele divergir.

Pelo que se denota dos autos, a empresa recorrente não questiona o valor principal inscrito na CDA decorrente do auto de infração lavrado pelo Procon, mas apenas a multa moratória aplicada no percentual de 30% (trinta por cento), com base no artigo 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Acerca do tema, esta Colenda Terceira Câmara Cível já decidiu que, diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que
não
ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. DESCONSTITUIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
MULTA MORATÓRIA. ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 3.112/1983. NÃO INCIDÊNCIA
. (...) 4. -
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
. 5. - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120450812, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo o teor da mencionada norma:

Art. 25. Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular.

§ 1º A inscrição de crédito
fiscal
na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

Portanto, como dito, tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há que se falar na aplicabilidade do § 1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.

Afinal, a incidência da multa moratória na espécie pressuporia a adoção de uma interpretação não literal e extensiva da mencionada legislação, o que, todavia, não se revela possível na espécie, por ser contrária à própria hermenêutica das penalidades, a qual propugna a adoção de interpretações absolutamente restritivas e mais favoráveis ao acusado – e não ao Fisco! -, consoante orientação emanada do art. 112, incs. I e II, do Código Tributário Nacional (CTN),
in verbis
:

“
Art. 112.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I
- à capitulação legal do fato;

I
I -
à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos
;”

Deveras, na medida em que se está encampando exegese mais favorável ao contribuinte quanto à legislação tributária que disciplina a hipótese de cabimento da multa moratória, mediante adoção de técnica de interpretação restritiva, tal solução confere plena aplicabilidade à norma do art. 112 do CTN, não havendo que se falar, portanto, em interpretação “ao arrepio da lei”.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo de sua conclusão, para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de determinar a exclusão da multa moratória cobrada na Certidão de Dívida Ativa executada, com base no artigo 25, §1º da Lei nº 3.112/1983, do Município de Vitória.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor da multa), já levando em consideração o labor exercido nesta instância.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

VOTO VENCEDOR

SEMP INFORM
Á
TICA LTDA
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com os termos da decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade, interposta no âmbito de processo executivo fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA.

Aduz, em suma, a Recorrente a necessidade de que seja afastada a incidência da multa moratória no importe de 30% imposta sobre o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, com base no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983. Afirma que seu débito tem natureza administrativa, e assim, tratando de dívida não tributária, não há previsão legal à aplicação de multa moratória, na medida em que o mencionado §1º, do artigo 25, da Lei nº 3.112/1983, apenas prevê sua incidência em “créditos fiscais”.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões o Município de Vitória aduz a regularidade da CDA exequenda, dizendo que a aplicação da multa moratória encontra previsão expressa no art. 25, § 1.º da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que incide sobre os créditos públicos municipais inscritos em dívida ativa, tributários ou não tributários, nos moldes estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/80. Afirma a impossibilidade de ser afastada a aplicação da Lei Municipal n.º 3.112/1983 no tocante à multa moratória prevista em seu art. 25, § 1º, sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CF/88 e no art. 949 do CPC.

Pois bem.

No caso dos autos o MUNICÍPIO DE VITÓRIA manejou execução fiscal face à Agravante SEMP ININFORMÁTICA LTDA., tendo por objeto débito oriundo de atuação fiscalizatória do Procon.

Na CDA respectiva, fez o Município incidir multa moratória de 30%, a teor do disposto no §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983.

Em exceção de pré-executividade e agora no presente instrumento, aduz a Executada-Agravante a ausência de previsão legal para a incidência de multa moratória sobre débitos de natureza não fiscal, como no caso em apreço, na medida em que a previsão do §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983, limita sua incidência aos “créditos fiscais”.

O caso não é novo no âmbito da Terceira Câmara Cível, onde, todavia, paira divergência interpretativa sobre o tema.

O dissenso se dá na interpretação conferida ao texto do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/1983 e seu §1º, especificamente quanto ao alcance da expressão “
crédito fiscal
”, vertida no aludido parágrafo ao prever a incidência da multa moratória, especialmente quando cotejado o texto do
caput
do artigo que trata de “
créditos tributários ou não
”.

Diz o texto normativo em voga:

Artigo 25 -
Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos
tributário ou não
, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final ferida em processo regular.

§1° - A inscrição do
crédito fiscal
na Dívida Ativa sujeita o devedor à
multa moratória
de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito no pago não vencimento.

A tese recursal, propugna, então, que à luz do texto do §1º a multa moratória foi prevista apenas para os créditos de natureza fiscal, não incidindo a sanção, portanto, sobre créditos de natureza administrativa, como aqueles oriundos da aplicação do CDC.

Neste contexto, existem precedentes desta Câmara que se alinham aos argumentos da Agravante ao afirmar que há previsão de incidência de multa moratória apenas para “créditos fiscais”, e assim, “
Tratando-se de infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma multa administrativa, não há que se falar em cobrança da multa moratória prevista no §1º, do artigo 25, da Lei Municipal nº 3.112/83.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037752, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

No mesmo sentido a apelação nº 0047241-79.2012.8.08.0024, relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que afirma que “
Ante a natureza não tributária da multa por infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, que ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, não há falar na incidência da multa moratória prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n. 3.112/1983 sobre o referido crédito quando da sua inscrição em dívida ativa, por ausência de subsunção do fato à norma
.”

Contudo, como dito, existem, também, nesta Corte, precedentes em sentido diametralmente oposto, divergência com a qual, a princípio comungo.

A ilustrar cito elucidativo julgado do Des. Ronaldo Gonçalves de Souza que parece-me conferir uma interpretação lógico-sistemática ao preceito legal:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual
não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES.

2) Ressalta-se que diante do art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, (...). Precedentes TJES.

3) Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, in casu, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se, consoante a CDA n.º 1709/2012 (fl. 20), na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983.
Nessa perspectiva, merece relevo o fato de que em um texto normativo o caput indica o conteúdo principal do qual o parágrafo constitui parte integrante, aludindo a aspectos específicos do primeiro. Nessa perspectiva, um dispositivo legal deve ser interpretado de modo concêntrico, isto é, a partir da apreensão de seu centro orbital (que é o seu caput) e, por conseguinte, de tudo que o compõe (os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram).

4) Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu caput, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão crédito fiscal, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa.

5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada a quo na decisão agravada (fls. 45/48) que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a
legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190053262, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

Como afirmei, comungo do pesamento interpretativo vertido pelo Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, acrescendo que, não me parece haver razão aparente a que o legislador tenha se valido da expressão “crédito fiscal” a impor uma dicotomia de tratamento em relação aos créditos não tributários, ou seja, não vejo razão lógica a que a multa moratória incida em determinado crédito e não incida em outro, a depender de sua espécie.

Ora, tendo a crer que
é a mora a razão justificante da sanção e não a natureza do crédito, se tributário ou não tributário.

Tal realidade ganha especial pertinência quando ponderado que o
caput
do dispositivo é claro ao encampar
toda espécie de crédito
, contexto no qual se revela a exegese vertida pelo Des. Ronaldo no citado precedente de sua relatoria.

A menção genérica a “crédito fiscal”, portanto, não tem o condão de impor essa dicotomia interpretativa, fruto de uma interpretação literal que não me parece alcançada pela
mens legis
, e que, a meu ver, não se coaduna com o que resta vertido no
caput
do dispositivo.

A dicotomia extraída da literalidade do dispositivo, data vênia, não possui razão lógica aparente, na exata medida em que justificativa razoável não há a impor sanção pela mora em um caso e a excluí-la em outro.

Em outras palavras, frise-se, é a mora que justifica a multa e não natureza do débito.

Nesse mesmo sentido destaco precedente a ilustrar o entendimento da matéria também em outra Câmara Cível de nossa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA APLICADA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. PERCENTUAL DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. CORRETA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1
) A Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada.
2) A imposição de multa moratória de 30% do valor da dívida não ofende o princípio da vedação do confisco. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037463, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020)

Portanto, não obstante esteja ciente da existência de entendimento em sentido diverso, não vejo ilegalidade na incidência da multa moratória no caso presente, eis que a entendo amparada pela legislação Municipal.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA APLICADA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. LEI 3.112/83. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

A Lei Municipal nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo distinção em seu art. 25 sobre créditos tributários e não tributários para efeito de incidência de multa moratória.

II -

A dicotomia extraída da interpretação literal do dispositivo não possui razão lógica aparente, na exata medida em que justificativa razoável não há a impor sanção pela mora em um caso e a excluí-la em outro. É a mora que justifica a multa e não natureza do débito.

III -

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.